Tribunal: CARF
Processo: 10830.725664/2013-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES JÁ APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que não tenham sido devidamente comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS DA PROVA.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao contribuinte, descabendo, assim, a necessidade de realização de diligência suplementar por parte da Fiscalização.
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS.
O valor dos tributos incidentes sobre o lucro real escriturado no LALUR e não declarado em DIPJ, os quais também não foram confessados na DCTF do período nem recolhidos, devem ser exigidos mediante lançamento de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão diversa.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.725664/2013-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.634 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de junho de 2021
Recorrente
RODOPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DAS
RAZÕES
JÁ
APRESENTADAS ANTERIORMENTE. APLICAÇÃO DO ART. 57, § 3o
DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
Não havendo novas razões apresentadas em segunda instância, é possível
adotar o fundamento da decisão recorrida, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o
do RICARF, com redação da Portaria MF no 329/17.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008, 2009
DESPESAS NÃO COMPROVADAS. GLOSA DEVIDA.
Deve ser mantida a glosa de despesas que não tenham sido devidamente
comprovadas com documentação hábil e idônea.
DESPESAS DEDUTÍVEIS. ÔNUS DA PROVA.
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão
de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que
importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte, descabendo, assim, a necessidade de realização de
diligência suplementar por parte da Fiscalização.
RESULTADOS ESCRITURADOS E NÃO DECLARADOS.
O valor dos tributos incidentes sobre o lucro real escriturado no LALUR e não
declarado em DIPJ, os quais também não foram confessados na DCTF do
período nem recolhidos, devem ser exigidos mediante lançamento de ofício.
MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A vedação ao confisco pela Constituição Federal é dirigida ao legislador,
cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da
legislação que a instituiu.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.725664/2013-99
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725664/2013-99

Ano-calendário: 2008, 2009
LANÇAMENTO DECORRENTE. CSLL.
A solução dada ao litígio principal, relativo ao IRPJ, aplica-se aos lançamentos
decorrentes, quando não houver fatos ou argumentos novos a ensejar decisão
diversa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga, Itamar Artur Magalhães
Ruga e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 3a Turma da
DRJ/RPO que julgou improcedente a impugnação apresentada pela ora recorrente.
A Autoridade Fiscal relata que a contribuinte entregou as DIPJs com os campos
zerados. Informa que não houve recolhimento nem declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL. No
entanto, no Livro de Apuração do Lucro Real a fiscalizada escriturou a apuração de Lucro Real,
evidenciando valores a serem tributados.
Em relação ao AC 2009, a contribuinte levantou balancetes para fins de
redução/suspensão do IRPJ nos quais escriturou a apuração de prejuízo fiscal em todos os meses,
considerando o acumulado desde janeiro, embora na DIPJ 2010 (AC 2009), entregue com os
campos zerados, conste a tributação na forma trimestral. Assim, a Autoridade considerou a
tributação anual do IRPJ e CSLL, face à opção exercida pela contribuinte ao levantar balancete
de redução/suspensão para o mês de janeiro de 2009.
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725664/2013-99

Analisando os lançamentos contábeis, a Autoridade Fiscal considerou que a
Recorrente não teria comprovado despesas operacionais incorridas no ano de 2008, lançadas nas
contas “Advocatício” e “Consultoria”, o que ensejou a glosa integral dos valores e o respectivo
lançamento de ofício (IRPJ e CSLL). Em relação ao AC 2009, houve a glosa de despesas
ocasionando a redução do prejuízo fiscal de 11.555.224,47 para R$ 6.526.445,77.
Em sua impugnação, a contribuinte aduz que é improcedente a glosa das despesas
(úteis e necessárias) com base em presunção de que tais despesas não seriam dedutíveis na
determinação do lucro tributável. Assevera que a Autoridade Fiscal deveria comprovar que tais
despesas não seriam voltadas à atividade da empresa, tendo glosado as mesmas baseado em
presunção. Entende que, diante da glosa de despesas, o Fiscal deveria ter desclassificado a escrita
contábil e fiscal apresentada e arbitrado o lucro da empresa, sob pena de calcular o IRPJ e CSLL
sobre valores que não caracterizam renda/lucro da Impugnante.
Sua impugnação foi julgada improcedente pela 3a Turma da DRJ/RPO.
Apresentou Recurso Voluntário, no qual reitera, em essência, as razões
apresentadas na defesa exordial.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
Em essência, a recorrente apresenta os mesmos argumentos expostos na defesa
exordial e não junta nenhuma prova em relação as despesas glosadas pela Autoridade Lançadora.
Dessa forma, utilizo-me da faculdade do art. 57, § 3o do Regulamento Interno do CARF, para
transcrever e adotar as razões de decidir consignadas no voto condutor da decisão recorrida, que
abordou adequadamente as questões apresentadas pela ora recorrente:
Do Voto Condutor do Acórdão 14-63.462 (fls. 1249 e ss)
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que regula o processo
administrativo fiscal (PAF). Dela conheço.
Passa-se a analisar as argumentações expandidas na peça impugnatória, face à exigência
consubstanciada nos autos de infração de IRPJ e CSLL, relativos aos períodos de
apuração 3o e 4o trimestre/2008 e AC 2009.
Inicialmente, insurge-se a Impugnante contra a glosa das despesas operacionais
lançadas
no
LALUR
(AC
2008)
sob
as
rubricas
“ADVOCATÍCIO”
e
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725664/2013-99

“CONSULTORIA” em virtude da não comprovação destas. Aduz que tal glosa se deu
com base em “mera presunção”.
No entanto, não assiste razão à Recorrente, pois de fato, a mesma não comprovou as
despesas operacionais citadas, mesmo após intimada e reintimada pela Fiscalização
– conforme Termos nos 18 e 20 (fls. 372/378 e 392/398) – tampouco em sede de
Impugnação, limitando-se a afirmar, genericamente e sem apresentar qualquer
documento comprobatório da efetiva ocorrência das despesas, que o Auditor-Fiscal
responsável teria se baseado em presunção para proceder à glosa.
Ressalte-se que o mesmo ocorreu em relação à apuração do Lucro Real do AC 2009.
Verifica-se do LALUR deste ano-calendário que a Autuada escriturou 153 lançamentos
de despesas nas contas “ADVOGADOS” e “CONSULTORIA E ASSESSORIA, no
período compreendido entre 01/01 e 31/12/2009. Novamente, apesar de devidamente
intimada (Termo de Intimação Fiscal no 21 - fls. 399/404), e com prazo razoável para
tal, a Impugnante também não apresentou nenhum documento comprobatório da efetiva
realização das despesas contabilizadas no AC 2009.
O artigo 923 do RIR de 1999, estabelece que: “a escrituração mantida com observância
das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais”. (Grifei).
Por oportuno, cabe citar Antônio da Silva Cabral na sua obra Processo Administrativo
Fiscal, Ed. Saraiva, 298, in verbis:
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se freqüentemente: 'a quem alega alguma
coisa, compete prová-la'. (...)
Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações sobre omissão de
rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações que importem
redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário competem ao
contribuinte... (Grifos nossos).
Assim, uma vez intimada, a Contribuinte passa a ter o ônus de comprovar
documentalmente as despesas lançadas em sua contabilidade, especialmente quando
deduzidas do lucro auferido pela empresa e, consequentemente, importem na redução
dos tributos devidos. Como não o fez, devem ser mantidos os lançamentos de IRPJ e
CSLL oriundos da glosa de despesas não comprovadas, relativas ao 3o e 4o
trimestres/2008, bem como a redução do prejuízo fiscal apurado no AC 2009 em
decorrência da glosa das despesas de mesma natureza, para esse ano-calendário.
Não há de se falar que a Fiscalização deveria ter diligenciado e comprovado que tais
despesas não seriam voltadas à atividade da empresa, haja vista que, uma vez intimada,
a Interessada passou a ter o ônus de comprovar documentalmente as despesas lançadas
em sua contabilidade.
Da mesma forma, incabível a arguição da Autuada de que o Fisco deveria ter arbitrado o
lucro do período ou procedido à “recomposição do lucro tributável”, pois não faz
sentido pleitear o arbitramento do lucro quando presentes nos autos os
documentos contábeis e fiscais necessários à efetiva apuração do lucro real do
período. Portanto, foi adequadamente determinada a matéria tributável pela autoridade
fiscal, o que possibilitou o cálculo dos tributos devidos, em estrita observância ao art.
142 do Código Tributário Nacional (CTN).
Verifica-se também a pertinência do lançamento no tocante à tributação dos resultados
operacionais escriturados no LALUR do AC 2008 e, de fato, não declarados na
DIPJ/2009 (AC 2008), que foi transmitida pela Impugnante com os campos zerados,
Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725664/2013-99

como expõe o Relatório Fiscal (da mesma forma que a DIPJ/2010 – AC 2009).
Observa-se, ainda, a ausência de qualquer recolhimento e de declaração dos tributos
respectivos na DCTF referente ao 3o e 4o trimestres/2008, quando registrada no LALUR
a apuração de lucro real para o período nos montantes de R$ 814.748,03 e 794.260,77.
Destarte, uma vez vinculado aos ditames legais, especialmente o art. 841 do RIR/99,
que impõe o lançamento de ofício quando o sujeito passivo fizer declaração inexata ou
não efetuar o pagamento do imposto devido, procedeu corretamente o Autuante ao
lançar os tributos incidentes sobre os resultados operacionais omitidos do Fisco pela
contribuinte.
Sobre os tributos lançados nos Autos de Infração, foi aplicada multa de ofício de 75% ,
com fulcro no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96. Em relação à alegação de caráter
confiscatório desta sanção pecuniária, conclui-se que afastar multa prevista
expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria declarar a
inconstitucionalidade de lei.
Ademais, o princípio de vedação ao confisco previsto na Constituição Federal (CF), art.
150, IV, é dirigido ao legislador, de forma a orientar a elaboração da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco.
Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, posto que a
atividade administrativa de lançamento encontra-se totalmente vinculada ao ditames
legais, razão pela qual a alegação no sentido de que a multa aplicada no lançamento
de ofício teria natureza confiscatória não merece prosperar, devendo ser mantida
também a multa aplicada.
Com relação ao auto de infração reflexo (CSLL), sendo decorrente das mesmas
infrações tributárias que motivaram a autuação relativa ao IRPJ (lançamento principal),
deverá ser aplicada idêntica solução, em face da estreita relação de causa e efeito entre
ambos, até porque não foram trazidos pela Impugnante argumentos específicos contra
esse lançamento.
CONCLUSÃO
Em face de todo o exposto e tudo o mais que dos autos consta, voto por julgar
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo integralmente o crédito tributário
exigido e a redução do prejuízo fiscal apurado no ano-calendário 2009.
Marcela Maria Ladislau de Matos Rizzi – Relatora
Auditora-Fiscal da Receita Federal do Brasil
Considerações Finais
Entendo que a principal argumentação da recorrente consta do tópico “Do
Descabimento do Arbitramento do Lucro na Hipótese”, no qual, ao contrário do que se consigna
no título, requer o arbitramento do lucro por meio da desclassificação da escrita contábil:
Ademais, uma vez realizada a glosa das despesas operacionais lançadas, necessário se
faz a recomposição do lucro real tributável.
Fato é que na presente hipótese o D. Fiscal efetuou a glosa de parte significativa dos
custos efetivamente empregados pela Recorrente no desempenho de suas atividades e,
portanto deveria ter desclassificado a escrita contábil apresentada, na medida em que
não prestaria à apuração do lucro real.
Fl. 1284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725664/2013-99

Com efeito, deveria ter arbitrado o lucro da Impugnante, sob pena de tributar pela CSLL
e pelo IR valores que não poderiam constar da base de cálculo dos referidos tributos.
Acrescenta:
Nesse sentido, aliás, vale mencionar que não procedem os argumentos da fiscalização
no sentido de não ter havido a declaração do resultado operacional referente ao 2o
semestre de 2008.
Isso porque a Recorrente lançou todas as despesas e as receitas, o que, inclusive,
possibilitou o presente lançamento, com a indevida glosa, conforme demonstrado, de
inúmeras despesas operacionais.
[grifo nosso]
Ora, se lançou todas as despesas e as receitas, a escrituração contábil não está
imprestável, de modo a ser desconsiderada para arbitramento do lucro.
Como explica a Autoridade Lançadora “a fiscalizada entregou as DIPJ 's 2009
(AC 2008) e 2010 (AC 2009) com os campos zerados. Verifica-se ainda que não houve
recolhimento nem declaração em DCTF do IRPJ e da CSLL referentes aos períodos do 3o
trimestres de 2008 e ao 4o trimestre de 2009”. Expõe que a recorrente foi intimada a “apresentar
documentação comprobatória da efetividade e necessidade das despesas contabilizadas nos
meses de julho de 2008 a dezembro de 2008 nas contas "340610000003 — ADVOCATICIO" e
"340610000004 — CONSULTORIA", e nos meses de janeiro a dezembro de 2009 nas contas
"4.2.1.1.005.00005 - CONSULTORIA E ASSESSORIA" e "4.2.1.1.005.00004 — ADVOGADOS"
a fiscalizada não entregou qualquer documento”.
Realça muito bem que “embora despesas com honorários de consultoria e de
advocacia sejam comuns às pessoas jurídicas, para que sejam dedutíveis necessitam de
comprovação da efetiva prestação do serviço, não bastando apenas o comprovante de
desembolso e a emissão de nota fiscal ou recibo”. Com efeito, “é indispensável a comprovação
da natureza destas despesas para fins de dedução na apuração do imposto de renda” porquanto
“dedutíveis são aquelas necessárias e/ou relacionadas à atividade do contribuinte”.
Interessante destacar o quadro elaborado pela Autoridade Fiscal, demonstrando o
elevado percentual das despesas com consultoria e advocacia registradas:

Considerando o objeto social (cf. fl. 435), de fato, é incoerente a atividade social
com os registros acima discriminados. Assim, correta a conclusão da Autoridade Fiscal: “em face
da ausência de apresentação de documentação comprobatória da efetividade e necessidade,
essas despesas estão sendo glosadas para fins de apuração do IRPJ e da CSLL devidos”.

Fl. 1285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-005.634 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.725664/2013-99

Conclusão
Desta forma, VOTO por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1286
DF CARF MF
Documento nato-digital